Tribunal: TJPA
Processo: 0802422-45.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802422-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS

AGRAVADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE-BOI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

1.

REMIÇÃO DE 614 DIAS DE PENA POR ESTUDO EM PRISÃO DOMICILIAR E DE 1.600 HORAS PELA APROVAÇÃO NO VESTIBULAR DE MEDICINA. PROVIDO EM PARTE.
O BENEFÍCIO DA REMIÇÃO PODE SER APLICADO NA SITUAÇÃO DOS AUTOS, NO QUE CONCERNE A CERTIFICADOS COM AUTORIZAÇÕES EXPRESSAS EM SEU ESCOPO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 126, §2°, DA LEP E DA RECOMENDAÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. TEM-SE QUE DOS 77 CURSOS REFERENCIADOS PELO AGRAVANTE COMO JUSTIFICANTES A REMIÇÃO DA PENA, APENAS 43 SÃO CONSIDERADOS VÁLIDOS, OS QUAIS DEVEM SER COMPUTADOS PARA POSTERIOR ANÁLISE DE PROGRESSÃO DE REGIME.

2.

PEDIDO PARA REMIR 1600H PELA APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. IMPOSSIBILIDADE.
APROVAÇÃO NA FACULDADE SEM TER FEITO O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) CONTRARIANDO A RESOLUÇÃO 391 DO CNJ.

3.

AUTORIZAÇÃO PARA FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE ITPAC BRAGANÇA DE FORMA PRESENCIAL.

IMPOSSIBILIDADE. APENADO
EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
PARA ESTUDO EXTERNO
.
AO APENADO FOI CONCEDIDO PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM RAZÃO DAS GRAVES PATOLOGIAS POR ELE APRESENTADAS, PELO QUE DESLOCAR-SE DIARIAMENTE PARA OUTRO MUNICÍPIO CONFIGURARIA CONDUTA CONFLITANTE AO PROPÓSITO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente agravo em execução e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, na esteira do respeitável parecer ministerial.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
20
de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE-BOI - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO ABERTO – SEEU (ID 12654502), que indeferiu o pedido de remição da pena, pela realização de 77 cursos livres de qualificação profissional, com a devida certificação das instituições de ensino anexadas no processo originário, totalizando nos anos de 2021 e 2022, respectivamente, 3.302 e 4.072 horas anuais de estudo à distância, qual seja, 614 dias (01 ano, 08 meses e 14 dias).

No presente Agravo, ID nº 12684500, a defesa alega que NICOLAS foi preso temporariamente em 29/09/2020, tendo sido convertida em prisão preventiva no dia 07/10/2020. Alguns dias depois (18/11/20) a cautelar foi substituída por prisão preventiva domiciliar humanitária em HC de ofício concedido pelo Ministro Dias Toffoli na Reclamação nº 43.968/STF. Contra o requerente foi proferida sentença condenatória a 22 anos e 6 meses de reclusão - processo 1500061-64.2019.8.26.0438 -, tendo sido mantida a preventiva na modalidade domiciliar e determinada a formação de PEC, hoje tombado sob o nº 2000001-89.2022.8.14.0041 na cidade de Peixe-boi/PA.

Além de cumprir rigorosamente a cautelar imposta, o agravante realizou por meio de educação à distância, diversos cursos livres de capacitação e aperfeiçoamento pessoal e profissional. No ano de 2021, totalizou 3.302 horas de estudo e, em 2022, atingiu 4.072 horas de estudo. A defesa pleiteou a remição por estudo, com o abatimento de 614 dias de pena e, consequentemente, a progressão para o regime semiaberto, tudo com base no artigo 126, § 1º, I, da LEP. Também foi feito pedido subsidiário de autorização para que NICOLAS frequente o Curso de Medicina da Faculdade ITPAC Bragança de forma presencial, a partir de 01/02/2023.

Interposto o presente agravo, a defesa requer
seja realizada a remição de 614 dias de pena equivalente ao período total de realização de cursos à distância, além de autorização para frequentar o curso de medicina

da Faculdade ITPAC Bragança de forma presencial, a partir de 01/02/2023; requer, ainda,
a remição de 1.600 horas pela sua aprovação no Vestibular de Medicina da Faculdade ITPAC Bragança, ocupando a 25ª colocação do certame que contava com 152 candidatos.

Em
contrarrazões
(ID nº 12684506)
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e im
provimento
do recurso, mantendo a decisão agravada.

Em sede de
juízo de retratação
(ID nº 12684510)
, mantida a decisão agravada.

Nesta
Superior Instância
(ID nº 13193758), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que a decisão seja mantida.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, adianto advir, em parte, razão ao agravante, por reconhecer a validade de alguns dos cursos frequentados

Como dito alhures, o ora agravante objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções, que indeferiu os pedidos de remição da pena pela realização de cursos na modalidade EAD e de progressão de regime, por não atender o critério objetivo de cumprimento até o momento.

Compulsando os autos, verifico que
assiste, em parte, razão à defesa
, pois, em que pese o juízo afirmar que os cursos na modalidade à distância não foram ofertados por entidade autorizada ou conveniada com o Poder Público, o ora agravante disponibilizou os certificados dos cursos realizados, sendo possível constatar que, alguns deles, são autorizados pelas Leis vigentes que regem o funcionamento dos cursos à distância, dentre estas:
Lei 9.394/96, Decreto 5.154/04, Deliberação do CEE 14/97, Decreto Presidencial N°. 1.154, de 23 de Julho de 2004 seria 5154/04?), Constituição Federal - Artigos 205/CF e 206/CF, Inciso II.

Portanto, se mostra razoável o pedido do ora requerente para que haja a remição de sua pena, como preconiza o real sentido da LEP, mas tão somente pela realização dos cursos que contenham em seu certificado
as autorizações pertinentes a sua legalidade. Deve-se levar em consideração também o fato de que o apenado encontrou a oportunidade de remir a pena através dos cursos acostados nos autos, e fazer cumprir a finalidade da Lei de Execuções Penais.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA. (STF - RHC: 203546 PR 0012859-59.2021.3.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 28/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/06/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. ART. 126, § 2º, DA LEP. PORTARIA Nº 10/2016 VEP/DF. RESOLUÇÃO Nº 391/2021 CNJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA REEDUCANDA NÃO COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme preconiza o art. 126 da Lei de Execução Penal. O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, admitindo o seu § 2º, que as atividades de estudo sejam desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 2. A remição da pena por estudo demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, a fim de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício.
3. (...). 5. Agravo em execução penal conhecido e não provido. (TJ-DF 07203000420228070000 1605565, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 18/08/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/08/2022). (Grifei)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO PELO ESTUDO - ENSINO À DISTÂNCIA - CADASTRAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO JUNTO À UNIDADE PRISIONAL - ACOMPANHAMENTO DAS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS -
DESNECESSIDADE
- RESTRIÇÕES NÃO ESTABELECIDAS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS RECURSO PROVIDO. - A Lei de Execuções Penais não exige fiscalização por parte do estabelecimento prisional e nem acompanhamento das horas efetivamente estudadas para o ensino à distância.
Exige a certificação pela autoridade educacional competente do curso frequentado, descabendo ao Juízo estabelecer impedimentos ou restrições com base em critérios extralegais, não autorizados pelo legislador
. -
Assim, estando as atividades educacionais à distância devidamente comprovadas e certificadas, a remição de pena, pelo período correspondente à carga horária dos cursos encontra-se respaldada na norma de regência, vindo ao encontro do propósito ressocializador a ela subjacente.
" (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0301.17.0079745/002, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/04/2019, publicação da súmula em 10/04/2019). (Grifei)

Vejamos que referente ao tema, Renato Marcão salienta que a melhor interpretação que se deve dar à lei é aquela que mais favoreça a sociedade e o preso, e cabe ressaltar que a dedicação rotineira do agravante ao buscar o aprimoramento de sua cultura por meio do estudo contribui de forma tácita para os destinos da execução, atuando de forma positiva em sua (re)adaptação ao convívio social. Como sabido o estudo acarreta melhores e mais apreciáveis efeitos no presente e no futuro do preso, durante o período de encarceramento e no momento da reinserção social, inclusive por sua aprovação no vestibular de medicina, objeto também do pedido do mesmo para que frequente tal curso. A alegação taxativa da lei disposta no voto do juiz
a quo
, não pode constituir óbice a tais objetivos, notadamente diante da possibilidade de interpretação extensiva que se pode emprestar ao disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal (MARCÃO, Renato, Curso de Execução Penal, 3ª edição, 2006, Editora Saraiva, p. 169).

Destaco o voto do eminente Ministro CARLOS

BRITTO, vejamos:

(...)
Aliás, essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 1º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art.

3º).

Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como "fraterna"
(HC n. 94.163, Relator Ministro CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-200 divulgado em 22/10/2009, publicado em 23/10/2009, ement. vol. - 02379-04 PP-00851).
(Grifei)

Sobre o fato, a interpretação dada ao art. 126 da LEP pelo Superior Tribunal de Justiça decorre, indiscutivelmente, desse resgate constitucional do princípio da fraternidade. Embora o Conselho Nacional busque a proteção da sociedade contra a criminalidade, a redução da reincidência e a punição pela prática do crime, também constituem objetivos do sistema de justiça criminal a reabilitação social e a reintegração das pessoas privadas de liberdade, assegurando-lhes, na medida do possível, que, ao retornarem à sociedade, sejam capazes de levar uma vida autossuficiente, com respeito às leis. Vejamos que a Recomendação CNJ nº 44/2013 foi revogada pela recente Resolução nº 391 do CNJ, que em seu artigo 2º, II, orienta que as práticas sociais educativas não-escolares devem ser “executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições
autorizadas ou conveniadas
com o poder público para esse fim”.

Como dito alhures, algumas das instituições em que o agravante fez os cursos são autorizados, portanto, habilitadas, o que diverge, em parte, do que fora alegado pelo juízo de execuções penais.

Analisando os autos, tem-se que dos 77 cursos referenciados pelo agravante como justificantes a remição da pena, apenas 43 são considerados válidos.

Assim, o benefício da remição pode ser aplicado na situação dos autos, no que concerne a certificados com autorizações expressas em seu escopo, em conformidade com o art. 126, §2°, da LEP e da Recomendação n. 391/2021 do CNJ.

Portanto no ano de 2021 os cursos que vislumbro autorização são:

1.

Auditoria em Organizações de Saúde Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 320h

2.

Carboxiterapia + Deep Carboxi + Hidrolipoclasia + Lipo Natural de Papadas INAESP 80h

3.

Curso de Atualização em Resgate e Transporte Aeromédico - Asas Fixas e Rotativas Emergência 1 Treinamentos 40h

4.

Estética íntima INAESP 40h

5.

Fisiologia Geral e Oncologia Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 320h

6.

Formação Projetista Agropecuário Agiplan Engenharia 20h

7.

Gestão Hospitalar e Saúde Pública Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 320h

8.

Oxigenoterapia, VNI e Ventilação Mecânica Invasiva Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 30h

9.

Ozonioterapia Aplicadas às Disfunções Musculoesqueléticas INAESP 40h

10.

Principais Doenças Respiratórias Crônicas Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 30h

11.

Reabilitação Cardiopulmonar (RCP) no paciente Pós Covid 19 INAESP 40h

12.

Saúde Pública e Vigilância Sanitária Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 320h

13.

Treinamento nas empresas: implantando passo a passo INAESP 40h

14.

Ventilação Mecânica e Fisiologia Cardiorrespiratória Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 220h

Já no ano de 2022 os cursos que vislumbro são:

1.

Análises Clínicas Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 320h

2.

Psicoterapia Clínica ElloCursos Psicologia 130h

3.

Terapia Intensiva – UTI Geral Instituto de Pesquisa e Determinação Social da Saúde LTDA. - IPEDSS 320h

4.

Cadeias Produtivas do Agronegócio Cosme Soares da Rocha Neto 180h

5.

Recuperação de Áreas Degradadas NUG Engenharia 160h

6.

Coaching e Desenvolvimento NUG Engenharia 160h

7.

Consultoria Empresarial Concretize Treinamentos 180h

8.

Desenvolvimento Sustentável Instituto Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia - ITEGAM 180h

9.

Elaboração e Planejamento de Projetos Sociais Cosme Soares da Rocha Neto 180h

10.

Empreendedorismo Social Instituto Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia - ITEGAM 180h

11.

Energias Renováveis NUG Engenharia 160h

12.

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos Concretize Treinamentos 180h

13.

Gerenciamento de Unidades de Conservação Cosme Soares da Rocha Neto 180h

14.

Gestão Ambiental e Políticas Ambientais Instituto Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia - ITEGAM 180h

15.

Gerenciamento da Qualidade em Projetos Cosme Soares da Rocha Neto 180h

16.

Gestão Tecnológica da Inovação NUG Engenharia 160h

17.

Inteligência Competitiva para Decisões Estratégicas em Cenários de Alta Imprevisibilidade Instituto Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia - ITEGAM 180h

18.

Internet das Coisas Instituto Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia - ITEGAM 180h

19.

Liderança Digital Disruptiva Concretize Treinamentos 180h

20.

Motivação e Gestão de Equipes Concretize Treinamentos 180h

21.

Posicionamento Estratégico de Marketing Concretize Treinamentos 180h

22.

Noções Básica em Primeiros Socorros WR Educacional - ME 60h

23.

Informática Básica Alessandro Trovato - Cursa 08h49

24.

Pilates Completo Sesc SP - Cursa 05h02

25.

Direito Constitucional Barbara Rosa – Cursa 09h31

26.

Meio Ambiente Amazônia Cursos 15h

27.

Veterinária – Microbiologia Danilo Stipp - Cursa 05h54

28.

Marketing Digital Curso em Vídeo – Cursa 03h02

29.

Fisioterapia Estratégia Concursos – Cursa 07h54

Destarte, deixo de considerar os cursos que não possuem a devida autorização de funcionamento exposto no certificado.

Com relação ao pedido de remissão de 1.200 horas pela aprovação no Vestibular de Medicina da Faculdade ITPAC Bragança, entendo não prosperar o pedido, visto que claramente o art. 3º da Resolução nº 391 do CNJ, em seu Parágrafo único, diz que
“logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem”,
o que não foi o caso do agravante, por não ter juntado aos autos comprovação de aprovação no ENEM para fins de matrícula na faculdade nem tampouco os exames que certificam a conclusão do ensino médio.

No que pertine ao pedido de autorização para frequentar o Curso de Medicina da Faculdade ITPAC Bragança no semestre de 2023/1 na modalidade presencial, tenho que
, no caso em destaque, não se mostra admissível, tendo em vista que o agravante cumpre sua pena em
regime fechado
, por condenação penal exarada pelo juízo de Penápolis/SP,
a 22 anos e 6 meses de reclusão - processo 1500061-64.2019.8.26.0438, tendo sido mantida a prisão preventiva na modalidade domiciliar e determinada a formação de PEC, hoje tombado sob o nº 2000001-89.2022.8.14.0041 na cidade de Peixe-boi/PA,
sendo pressuposto para a obtenção do benefício pleiteado encontrar-se o recuperando inserido em regime semiaberto, na forma do artigo 122,
caput
, da Lei n.º 7.210/84.

Destarte, vale a pena trazer à colação a analogia feita por Renato Marcão
in

Curso de Execução Penal, 11 Ed., Saraiva, 2013, p. 208,
citando Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio, quando assim se pronuncia,
verbis
:

"os destinatários da previsão legal são, em princípio, somente os presos que se encontram em regime semiaberto. Entretanto, apesar da especificidade legal se referir somente aos sentenciados em regime semiaberto, concordamos com o Ministro Celso de Mello, quando afirma que as saídas temporárias - não obstante as peculiaridades do regime penal aberto - revelam-se acessíveis aos condenados que se acham cumprindo a pena em prisão-albergue (...) pois a recusa desse benefício ao preso albergado (...) conduziria a uma situação paradoxal, eis que o que cumpre pena em regime mais grave (semiaberto) teria direito a um benefício legal negado ao que, precisamente por estar em regime aberto, demonstrou possuir condições pessoais mais favoráveis de reintegração à vida comunitária" (Grifei)

No mesmo sentido milita a jurisprudência pátria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESTUDO EXTERNO – INDEFERIMENTO – RECURSO DA DEFESA – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ESTUDO EXTERNO – PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA À AGRAVANTE PARA QUE PUDESSE CUIDAR DE SUA FILHA – DEIXAR A MENOR EM PERÍODO NOTURNO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS CONFIGURARIA CONDUTA CONFLITANTE AO PROPÓSITO DO BENEFÍCIO DEFERIDO À MÃE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.
(TJPR - 4ª Câmara Criminal - 4000079-60.2022.8.16.0084 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 07.08.2022) (TJ-PR - EP: 40000796020228160084 * Não definida 4000079-60.2022.8.16.0084 (Acórdão), Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 07/08/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022). (Grifei)

Assim, considerando que a Lei de Execução Penal considera a saída temporária para estudo externo benefício
EXCLUSIVO
de presos em
REGIME SEMIABERTO
, a concessão do benefício seria adiantar a progressão de regime do apenado.

Nesse cenário, cabe esclarecer inexistir qualquer dispositivo penal prevendo o instituto da “antecipação” da progressão de regime, conforme Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

STJ - Súmula 491. É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.

De maneira tal que, no caso em apreço, como mencionado, a progressão deverá ocorrer no momento oportuno, conforme progressão natural que fizer
jus
o apenado.

Outrossim, como sabido, o regime fechado se caracteriza por maior restrição à liberdade, estando o apenado cumprindo
prisão preventiva domiciliar humanitária em HC concedido, de ofício, pelo Ministro Dias Toffoli, na Reclamação nº 43.968/STF no respectivo regime, ressaltando-se que possui autorização para sair apenas em compromissos relacionados à sua saúde
.

Ora, a execução é norteada por rígidos princípios, justamente para averiguar a capacidade de adaptação do sentenciado aos padrões estabelecidos, visando à reinserção social.

Nesse contexto, não há como deferir a benesse pleiteada a quem, por ora, deve cumprir um estágio que permita concluir pela sua aptidão a receber benefícios no curso da execução penal.

Logo, nego o pedido de autorização para frequentar o curso de medicina de forma presencial, até porque
, como bem destacou o juízo da execução, ao apenado foi concedido prisão domiciliar humanitária em razão das graves patologias por ele apresentadas, pelo que deslocar-se diariamente para outro município configuraria conduta conflitante ao propósito do benefício concedido.

Por tais fundamentos,
CONHEÇO
do Agravo em Execução Penal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para que seja realizada a remissão dos cursos elencados acima, desconsiderando o restante pelos motivos expostos.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/06/2023